Tribunal: TJSP
Processo: 1006387-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Produto Rural Financeiro – Pagamento por terceiro – Avalista – Sub-rogação nos direitos do credor – Alegação de prescrição – Inocorrência – É de três anos a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito rural, nos termos do art. 70, do Decreto no 57.663/66 – Prazo prescricional da pretensão do avalista, lançada em desfavor do avalizado,

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Produto Rural Financeiro – Pagamento por terceiro – Avalista – Sub-rogação nos direitos do credor – Alegação de prescrição – Inocorrência – É de três anos a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito rural, nos termos do art. 70, do Decreto no 57.663/66 – Prazo prescricional da pretensão do avalista, lançada em desfavor do avalizado, que somente passa a fluir da data em que foi efetuado o pagamento integral da dívida ao credor primitivo – Interesse de agir demonstrado, eis que o apelado pretende cobrança de título que pagou e sub-rogou-se no direito de cobrança – Litispendência ocorre se determinado processo estiver em andamento e, em outro, for repetido o mesmo pedido, com a mesma causa, mantendo-se a identidade de partes, o que não é o caso dos autos – Preliminares afastadas – A sub-rogação nos direitos do primitivo credor se opera em favor do avalista que paga dívida referente ao título e passa a dispor do direito de regresso contra seu avalizado, nos termos dos artigos 346, III, 349 e 899, § 1o, do Código Civil – O avalista da obrigação principal, sub-rogado nos direitos do credor, pode exigir o que despendeu com o devedor principal, acrescido de correção monetária e juros de mora computados a partir do desembolso da quantia paga – Pretensão de abatimento de crédito comum entre embargante e embargado – Ausência de prova de que as 13.860 cabeças de gado arrestada e encontrada na Fazenda Mataboi pertencia em parte ao apelante – Impossibilidade de abatimento – Acórdão colacionado às fls. 3817/3822 que reconheceu que 1054 cabeças de gado pertenciam aos executados Túlio e Nelson, justificando de abatimento de 50% de seu valor, utilizado para pagamento do acordo – Pretensão de condenação e litigância de má-fé e indenização nos termos do art. 940 do CC que cabe ser afastada, ante a ausência de prova suficiente – Decisão reformada em parte – Sucumbência recíproca - Apelo parcialmente provido.*